Tribunal: TJMT
Processo: 1029059-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029059-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), CRISTIANE FRANCIES BOECK - CPF: 014.022.471-84 (AGRAVANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (AGRAVADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (AGRAVADO), LUCAS ANTONIO MARCON - CPF: 904.172.591-15 (AGRAVADO), KESSILA DE MORAES FRARE MARCON - CPF: 020.732.031-40 (AGRAVADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), EDER NOLASCO DE SOUZA - CPF: 569.646.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Pretendida Suspensão dos efeitos da Arrematação de Imóvel e de outros atos Expropriatórios. Tutela de Urgência Indeferida. Carta de Arrematação Expedida e Imissão na Posse Realizada. Requisitos do artigo 300 do CPC não demonstrados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Embargos de Terceiro, por meio do qual se buscava a suspensão dos efeitos da arrematação judicial e de atos de constrição sobre imóvel supostamente de propriedade do Embargante.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de Embargos de Terceiro, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação judicial de imóvel cuja carta já foi expedida e cuja posse já foi transmitida ao arrematante.

III.
Razões De Decidir

3. O artigo 903 do CPC estabelece que, uma vez expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, a arrematação adquire natureza de ato perfeito, acabado e irretratável. O § 4o do mesmo dispositivo prevê que a invalidação da arrematação, após a formalização e posse, deve ser pleiteada por ação autônoma.

4. No caso, não é possível a suspensão dos efeitos da arrematação por meio de tutela de urgência requerida em Embargos de Terceiro, uma vez que já foi consumada a imissão do arrematante na posse do imóvel. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se justifica a desconstituição da posse regularmente deferida ao arrematante.

5. Inexistente ocupação comprovada pela Embargante à época da imissão, afasta-se o perigo de dano iminente, não se fazendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Após a expedição da carta de arrematação e a imissão do arrematante na posse do bem, a desconstituição da alienação judicial somente pode ser buscada por meio de ação autônoma.

2.

A inexistência de posse atual do imóvel pelo embargante inviabiliza a configuração do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 674, 678 e 903, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 46009874220248130000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 08.05.2025; TJ-SP, AI no 21488745320248260000, Rel. Des. Cesar Mecchi Morales, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029059-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cristiane Francies Boeck
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1014806-43.2025.8.11.0041 opostos em desfavor de
Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação Ltda. – ME e outros
, indeferiu a tutela de urgência e manteve a arrematação do imóvel de matrícula n. 98.729, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

A Recorrente sustenta que o Julgador singular, ao proferir a decisão, impôs exigência não prevista na legislação processual, ao condicionar a concessão da tutela de urgência à demonstração do exercício contínuo da posse, quando o artigo 678 do CPC exige apenas prova suficiente do domínio ou da posse para fins de afastamento de medidas constritivas.

Argumenta ter adquirido o imóvel mediante Escritura Pública de Compra e Venda em 11/05/2021, antes da averbação da penhora e respectiva arrematação do imóvel. Alega que há provas suficientes de seu domínio e posse sobre o bem.

Pleiteia o provimento do Recurso e o deferimento da tutela de urgência, com a suspensão imediata dos efeitos da arrematação do imóvel e a baixa da penhora.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 310214850).

Contraminuta juntada no Id. 315166392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cristiane Francies Boeck
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1014806-43.2025.8.11.0041 opostos em desfavor de
Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação Ltda. – ME
e
Fernando Metelo Gomes de Almeida.

Em 20/03/2025, a Recorrente Cristiane Francies Boeck opôs Embargos de Terceiro.

Alegou ter adquirido o imóvel objeto de constrição por Escritura Pública de compra e venda, lavrada em 11/05/2021, com registro na matrícula n. 98.729, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Relatou que a aquisição ocorreu antes do Termo de Confissão de Dívida, que fundamenta a Execução, celebrado em 2023, e antes da penhora, deferida em 14/06/2024.

Sustentou que realizou a compra de boa-fé, sem ciência de eventual Ação judicial contra o vendedor à época da aquisição.

Asseverou que a penhora sobre o imóvel é indevida, pois recaiu sobre bem de terceiro não executado, por essa razão, defende a nulidade da arrematação em hasta pública.

Afirmou ser legítima proprietária e possuidora do bem e que, se mantida a arrematação, poderá ser despojada do imóvel, sofrendo prejuízos irreversíveis, razão pela qual requereu tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação e afastar/retirar qualquer ato de constrição judicial já determinado nos autos da Execução.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência e manteve a arrematação do imóvel de matrícula n. 98.729, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

No mais, determinou a citação do arrematante e sua esposa para figurarem no polo passivo da demanda, em razão do interesse jurídico sobre o bem em litígio.

Inconformada, a Recorrente reitera os fundamentos vertidos na Ação principal. Reafirma que a posse e o domínio estão comprovados pela Escritura Pública de Compra e Venda em 11/05/2021, anterior à penhora (14/06/2024) e à respectiva arrematação do imóvel, ocorrida em 10/03/2025.

Nos termos do artigo 674 do CPC, os Embargos de Terceiro têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou turbação decorrente de atos judiciais. De igual modo, o artigo 678, do mesmo diploma, estabelece que, para que a suspensão das medidas constritivas, basta que o Juiz reconheça, com base nos elementos apresentados, a posse ou o domínio do bem e a condição de terceiro do Embargante.

No caso, a Recorrente busca a proteção do bem, sob a alegação de ser legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da constrição judicial e requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da arrematação ocorrida em 10/03/2025 e dos demais atos constritivos.

No entanto, conforme se verifica dos autos da Execução, a arrematação foi homologada em 24/06/2025, a carta de arrematação expedida em 04/08/2025 e a imissão na posse do imóvel pelo arrematante ocorreu em 09/09/2025.

Estabelece o artigo 903 do CPC que, uma vez assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que posteriormente venham a ser julgados procedentes embargos ou outras ações correlatas.

Ainda, o parágrafo 4o, do mesmo dispositivo, preceitua que, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

Assim, expedida a carta de arrematação e consumada a imissão na posse, eventual reconhecimento de nulidade da alienação judicial não resultará na retomada do imóvel, mas, se for o caso, na reparação de eventuais danos, razão pela qual, ao menos em cognição sumária, impõe-se a manutenção do indeferimento da medida liminar.

Com efeito, ainda que a Recorrente alegue que a Escritura Pública é anterior à penhora e invoque o Verbete Sumular 84 do STJ, que admite Embargos de Terceiro fundados em posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, a controvérsia não se mostra suficiente para suspender os efeitos da carta de arrematação e da imissão na posse já consumada.

Neste contexto, por ora, não verifico a plausibilidade jurídica apta a justificar a suspensão dos atos expropriatórios.

Ademais, não se vislumbra perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que, no cumprimento da imissão na posse pelo Oficial de Justiça, não foi constatada a ocupação do imóvel pela Recorrente, o qual se encontrava aparentemente desocupado, circunstância que afasta o risco de prejuízo imediato.

Dessa forma, diante da falta dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, agiu corretamente o Juiz singular ao indeferir a tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação.

Nesse sentido:

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante dispõe o art. 903, § 4o, do CPC/2015, após a expedição da carta de arrematação ou ordem de entrega, a invalidação da arrematação deve ser pleiteada por ação autônoma, e não por embargos de terceiro. 4. O STJ entende que, expedida a carta de arrematação, a desconstituição da alienação judicial somente pode ocorrer por meio de ação anulatória, sendo inadequados os embargos de terceiro para essa finalidade. 5. Constatando-se a inadequação dos embargos de terceiro à invalidação da arrematação do veículo em discussão, ato este perfeito, acabado e irretratável, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na origem, diante da ausência da probabilidade do direito. (...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46009874220248130000, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 08/05/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos da arrematação e da imissão na posse de imóvel, bem como entendeu inviável o trâmite do feito como embargos de terceiro. Não cabimento. Auto de arrematação assinado e carta de arrematação já expedida e assinada.
Inteligência do art. 903, "caput" e § 4o do CPC. Imprescindibilidade do ajuizamento de ação autônoma para cancelar a arrematação. Precedentes deste tribunal. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21488745320248260000 São Paulo, Relator.: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 30/06/2025, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2025).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025